Tribunal: TJPA
Processo: 0807691-94.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807691-94.2025.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando constrangimento ilegal em razão de ser pai de filhos menores de 12 anos e pedindo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada diante das alegações de grave risco à ordem pública; (ii) definir se a condição de pai de filhos menores de 12 anos justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
A condição de pai de filhos menores de 12 anos, por si só, não é suficiente para garantir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente quando há risco concreto à ordem pública e perigo de reiteração delitiva.

O “crack” é droga sabidamente deletéria e altamente viciante, ocupando lugar de destaque entre os fatores criminógenos e de degradação da condição humana, o que recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a disseminá-la.

4.
Não foi comprovado que não existam outras pessoas capazes de cuidar das crianças, o que é requisito essencial para a concessão da prisão domiciliar, conforme entendimento jurisprudencial. O fato de estar preso preventivamente desde agosto de 2024 já confirma sua prescindibilidade no cuidado com os filhos menores.

IV
. Dispositivo e Tese

5.
Habeas corpus
denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do
mandamus
.

Tese de Julgamento:
Decreto preventivo fundamentado na periculosidade do agente e na gravidade concreta do crime. Paciente que não comprova sua prescindibilidade aos cuidados dos filhos.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no RHC: 157433 SP 2021/0373724-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-RO - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08138457720238220000, Relator.: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2024.

TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 40051827120248040000 Itamarati, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 24/07/2024, Segunda Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0807691-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: GABRIELA XAVIER ALEXANDRE - OAB/PA 29.860

PACIENTE: CÁSSIO SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ- PA

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 15.04.2025 em favor de
Cássio Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa, nos autos do processo de origem nº 0002386-36.2019.8.14.0110.

Relata a exordial que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Informa que na época de sua prisão (13.08.2024), “
sua companheira havia acabado de dar à luz a filhas gêmeas, hoje ainda recém-nascidas e em plena fase de amamentação e extrema dependência dos pais
”.

À exordial, entretanto, anexou Certidão de Nascimento de apenas Kauê de Moura Silva nascido no dia 22.07.2024 e Bryan Lohan de Moura Silva nascido no dia 05.01.2019.

Sustenta que é pai presente, réu primário e único provedor financeiro de sua família, exercendo atividade profissional regular de açougueiro e que não faz do tráfico seu meio de subsistência, concluindo que sua família está passando por situação de extrema vulnerabilidade.

Aduz que a manutenção do paciente em regime fechado representa um desequilíbrio punitivo desproporcional, mas também uma afronta direta aos direitos dos recém-nascidos que dependem exclusivamente do paciente para sua sobrevivência.

Juntou sentença prolatada dia 18.04.2022, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante toda a instrução processual.

Assim, requer a concessão da liminar para substituir a prisão em regime fechado pela prisão domiciliar e, no mérito, sua confirmação.

Inicialmente, os autos foram redistribuídos à Seção de Direito Penal em razão da incompetência do Tribunal Pleno para a apreciação do pleito (id 26259109).

Posteriormente, redistribuído à minha relatoria por prevenção à Apelação Criminal nº 0002386-36.2019.8.14.0110 (id 26275482), vindo-me conclusos dia 23.04.2025.

Em 24.04.2025, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do pedido de liminar (id 26383716). Dia 28.04.2025 as informações da autoridade coatora foram apresentadas (id 26452154).

A Procuradoria de Justiça, em 13.05.2025, manifestou-se em parecer desfavorável à concessão da ordem (id 26748638).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Em seus argumentos, a defesa afirma que é pai de filhas recém-nascidas que se encontram em fase de desenvolvimento e extrema dependência dos pais, que é o único provedor da família, que possui emprego formal e que não representa risco à ordem pública, nem envolvimento com organização criminosa.

Com base nessas afirmações, pretende seja a si adotado o precedente constante do HC Coletivo 165.704/DF, a fim de que seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Entendo que o pleito não encontra guarita. Vejamos:

O paciente foi autuado por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que, até demonstração em contrário, já se mostra incompatível com a liberdade provisória, ainda que mediante fiança (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Observo que a prisão preventiva foi decretada em 21.01.2020 e efetivada em 24.01.2020. Posteriormente, compulsando os autos de origem, observo que, embora seu pedido de revogação da prisão preventiva tenha sido indeferido, foi equivocadamente colocado em liberdade no dia 24.10.2021 por conta de um alvará concedido em outro processo criminal da mesma natureza (000950-61.2019.8.14.0104), entretanto, após conhecimento do Juízo coator, foi expedido novo mandado de prisão, o qual foi cumprido dia 13.08.2024.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a sentença proferida dia 18.04.2022, condenou-o pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação voltada para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Constata-se que após a deflagração da Operação “Gopa”, foi instaurado inquérito policial, buscas e apreensões, interceptações telefônicas, dentre outras medidas cautelares foram deferidas e executadas até resultar na denúncia de 14 (quatorze) investigados envolvidos numa rede de comercialização de entorpecentes.

Da decisão que decretou a prisão do paciente nos autos de origem (id 26127452), destaco os seguintes trechos:

Assim, após análise minuciosa dos autos, tenho que resta configurada indícios da participação ativa de Cassio, Mateus, Ivandeide, Ricardo, Maria José, Pedro Paulo, Alessandro, Railton, Antônio Rozivaldo. Acrescente-se, ainda, que alguns desses custodiados, mesmo custodiados em presídios, conseguem atuar diretamente no comércio espúrio de drogas, por meio de suas companheiras que trabalham na distribuição, recebimento e armazenamento das drogas.

(...)

Ademais, a custódia preventiva mostra-se imprescindível e necessária para acautelar o meio social, impedindo, inibindo e desestimulando a reprodução de outros fatos delituosos, além de servir para preservar a credibilidade do Poder Judiciário frente a situações como a presente. Por fim, entendo absolutamente incabível a aplicação substitutiva de qualquer das medidas do artigo 319, do CPP, ao caso presente, tendo em vista a natureza dos delitos praticados, sobretudo diante do "modus operandi", conforme demonstrado acima.

Por fim, não é inoportuno concretizar que o tráfico de drogas é talvez, dentre todos os crimes, o que mais afronta as regras civilizatórias atualmente, merecendo ser severamente punido , quando possível, coibido pelo Poder Judiciário.

O
periculum libertatis
, consubstanciado nas hipóteses elencadas pelo art. 312 do CPP, restou justificado, especialmente, em razão da gravidade concreta da infração.

A mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo, então, indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.

Consta dos autos que o comércio de drogas envolvia também o “crack” que é droga sabidamente deletéria e altamente viciante, ocupando lugar de destaque entre os fatores criminógenos e de degradação da condição humana, o que recomenda inferir periculosidade acentuada na conduta de quem se põe a disseminá-la.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça destaca que “
restou imprescindível o cumprimento imediato da pena, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, razão porque exige maior rigor da justiça a fim de proteger o meio social.
”

Portanto, sob o entendimento desta relatoria, a periculosidade e a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva restaram plenamente evidenciadas nos autos.

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar com a adoção do precedente referente ao HC Coletivo 165.704/DF, é entendimento jurisprudencial de que o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. No entanto, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que o precedente não se aplica ao caso
in concreto
, uma vez que o paciente não comprovou nos autos que seus filhos dependem exclusivamente de seu provimento, muito pelo contrário, observo que não se trata de crianças recém-nascidas, não são gêmeos como informou em sua peça processual e possuem a mãe para os cuidados devidos. Além disso, saliento que o paciente já se encontra preso desde agosto do ano passado, o que comprova mais ainda sua prescindibilidade nos cuidados com os menores.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no RHC: 157433 SP 2021/0373724-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PAI DE FILHOS MENORES . ÚNICO RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE GUARDA DE FATO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão domiciliar no caso do homem com filhos de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, admitindo temperamentos pelo Magistrado que avaliará, no caso concreto, a possibilidade de conceder ou não o benefício, sendo imprescindível a demonstração de exclusividade nos cuidados das crianças, conforme expõe o art. 318, VI do CPP. 2. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0813845-77 .2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de julgamento: 30/01/2024 (TJ-RO - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08138457720238220000, Relator.: Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2024)

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE ENCARCERAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. - A presença de elementos favoráveis não obstam, por si só, a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado pelo STJ - No caso em tela, a manutenção da prisão preventiva do Paciente é medida necessária e proporcional, destinada a garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal - Não restou demonstrado que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos e/ou que é imprescindível aos seus cuidados para que seja concedida prisão domiciliar - Ainda que assim não fosse, eventual aplicação da prisão domiciliar também não é uma medida automática ou de abrangência irrestrita, sendo necessário que se analise os detalhes e as particularidades da situação concreta apresentada, para então verificar se a prisão domiciliar é apropriada ou se outras formas de restrição de liberdade seriam mais adequadas - Considerando a real necessidade de manutenção da prisão cautelar, trazida à tona pelas particularidades do caso concreto, não há que se falar em substituição por prisão domiciliar. - ORDEM DENEGADA. (TJ-AM - Habeas Corpus Criminal: 40051827120248040000 Itamarati, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 24/07/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2024)

Portanto, entendo que a decisão de negar o direito de recorrer em liberdade está plenamente correta, haja vista se tratar de crime grave, equiparado ao hediondo, regime de pena inicialmente no fechado, com a presença clara dos requisitos da cautelaridade, qual seja o
periculum libertatis
e
fumus boni iuris
, de modo que se faz necessária resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como evitar a reiteração delitiva.

Diante do cenário fático, reputo bem justificada a prisão preventiva, de forma que não vislumbro qualquer ilegalidade capaz de ensejar sua revogação, muito pelo contrário, entendo se tratar de uma conduta que revela gravidade a merecer maior severidade desta Justiça.

Por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Diante de todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste
mandamus
, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2025